Tribunal: STF
Processo: RE 262364
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DE CONTAS A ELE
VINCULADAS. PLANO "BRESSER" (JUNHO/87). ALEGADA VIOLAÇÃO, POR PARTE
DO DESPACHO AGRAVADO, DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Plenário do STF, no julgamento do RE 226.855, entendeu
não haver direito adquirido à atualização monetária dos saldos de
contas vinculadas, em face de novos índices fixados por lei, ainda
que no curso do prazo aquisitivo do direito à correção, como
ocorrido, em junho de 1987, quando da implementação do chamado Plano
"Bresser".
Agravo regimental desprovido.